Tribunal: STF
Processo: ARE 1460971
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS. REGIME MONOFÁSICO. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LEIS 10.637/2002, 10.833/2003 E 11.033/2004. IMPROVIMENTO.



    1. Trata-se de apelação interposta pelos particulares em face de sentença que denegou a segurança. Os impetrantes objetivavam a possibilidade de crédito das contribuições do PIS e da COFINS, cujas operações estejam sujeitas à sistemática monofásica, bem como o direito de compensação administrativa do tributo, recolhido indevidamente, nos últimos cinco anos, além daqueles pagos no curso do presente writ até o trânsito em julgado, ou o correspondente ressarcimento dos valores. Sem honorários advocatícios.



    2. Em suas razões recursais, os apelantes relatam que atuavam no ramo de comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários. Alegam que por adquirir para revenda produtos tributados na origem (fabricante) pelo regime monofásico, e mais, por ser tributada pelo lucro real e, portanto, sujeita à sistemática da não cumulatividade do PIS/COFINS, entendem que fazem jus ao direito de se creditar da parcela do PIS/COFINS relativa aos produtos que adquirem e que são sujeitos à tributação monofásica. Defendem que é da natureza do regime de não cumulatividade a possibilidade de recuperação das despesas com tributos nas operações ou etapas anteriores. No entanto, afirmam que a incidência do regime monofásico na cadeia de circulação de parte dos produtos adquiridos e comercializados pelos recorrentes passa a ser, na percepção equivocada do Fisco, óbice ao creditamento. Sustentam que é inegável o direito à manutenção dos créditos dessas contribuições sobre as aquisições de produtos tributados pelo regime monofásico, impondo-se o reconhecimento do seu direito líquido e certo de aproveitamento dos créditos do PIS/COFINS sobre produtos monofásicos após o advento da Lei nº 11.033/2004, que deverá se concretizar na forma da Lei nº 11.116/2005.



    3. Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que no regime de tributação monofásica do PIS e da COFINS, a Lei 10.147/2000 concentrou a cobrança em uma única etapa, a da industrialização. Antecipa-se a cobrança com uma alíquota única, bastante elevada, próxima do valor que seria cobrado nas fases seguintes, eximindo do referido pagamento os intermediários e revendedores. Tal sistema não prevê restituição de valores.



    4. Por sua vez, o regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS foi introduzido em nosso ordenamento jurídico pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente, tendo como objetivo minimizar os efeitos da incidência cumulativa das referidas exações. A Lei 10.865/2004 introduziu alteração nesse regime, impossibilitando o creditamento nas operações de venda de veículos automotores e autopeças.



    5. Com efeito, a Lei nº 10.485/2002 estabeleceu o regime monofásico de incidência das contribuições PIS e COFINS devidas pelos fabricantes de automóveis e autopeças, reduzindo a zero as alíquotas das exações incidentes sobre as vendas dos carros e peças pela revendedora.



    6. Posteriormente, foi editada a Lei nº 11.033/2004, conversão da Medida Provisória nº 206/02004, cujo art. 17 dispôs que as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições não impediriam a manutenção dos créditos vinculados a essas operações.



    7. No caso concreto, no setor de atividade econômica onde opera os contribuintes, a incidência é monofásica, por expressa determinação legal. Desse modo, não há que se falar em direito ao creditamento, pois este pressupõe, fática e juridicamente, incidências múltiplas.



    8. Aclarado o regime jurídico aplicável à espécie, resta examinar o argumento segundo o qual, a partir da vigência do artigo 17 da Lei 11.033/2004, surgiria o direito ao creditamento.



    9. O benefício contido no artigo 17 da Lei 11.033/2004, de que o vendedor tem direito a créditos vinculados às vendas efetuadas com alíquota zero do PIS e COFINS, só se confirma no caso de os bens adquiridos estarem sujeitos ao pagamento das contribuições, o que não acontece com os revendedores de produtos tributados pelo sistema monofásico. A Lei nº 11.033/04 trata-se de norma geral e assim sendo, não poderia revogar lei de natureza específica, como são as Leis 10.637/02 e 10.833/03.



    10. O Superior Tribunal de Justiça vem afirmando que as receitas provenientes das atividades de venda e revenda sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em Regime Especial de Tributação Monofásica não permitem o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor por estarem fora do Regime de Incidência Não Cumulativo, a teor dos artigos 2º, parágrafo 1º e incisos; e 3º, I, 'b', da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003 e que, portanto, não se lhes aplicam, por incompatibilidade de regimes e por especialidade de suas normas, o disposto nos artigos 17, da Lei n. 11.033/2004, e 16, da Lei n. 11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe ao Regime Não Cumulativo, salvo determinação legal expressa (AgInt no AREsp 1.221.673/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018).



    11. Caso fosse assegurado aos contribuintes o direito ao referido creditamento, estar-se-ia gerando o enriquecimento ilícito, que estaria de forma indevida tendo direito ao recebimento de um crédito referente a tributo que não foi suportado por eles, mas pelo fabricante.



    12. Apelação improvida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, §4º; e 195, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente